Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE DIGNO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Decisão do juízo “a quo” baseada no receio de dano ao agravado caso não lhe seja disponibilizado transporte para ir até o local onde recebe tratamento de hemodiálise, garante o direito fundamental à vida.
3. A Administração deve zelar pela saúde de todos, em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de hemodiálise, ainda que não realizado na rede pública, trata-se de direito à saúde e merece atenção do Estado, ante a necessidade da disponibilização de transporte para efetivação do mesmo.
4. Ausência da probabilidade do direito e perigo de dano ao agravante, o que leva ao indeferimento da suspensão da tutela deferida no juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.